Tribunal: TJMT
Processo: 1020486-11.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020486-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), BRUNO GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 067.143.931-64 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CRFB E AO ART. 564, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PROFERIDA EM ANÁLISE AO CASO CONCRETO –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ART. 312 DO CPP) – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE COATORA E PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA A PREVENÇÃO DA COVID-19 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na hipótese em que a prisão preventiva é decretada para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), à luz da gravidade quantidade de drogas apreendidas e do risco de reiteração delitiva do paciente, não havendo que se cogitar, ainda, de eventual violação ao art. 93, IX, da CRFB e ao novo inciso V do art. 564 do Código de Processo Penal.

2. Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

3. Os predicados supostamente ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Não há falar em relaxamento do claustro, quando devidamente requerida a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Ministério Público, tampouco pela não realização da audiência de custódia, visto que dispensada em decorrência da situação de pandemia mundial, com a finalidade de prevenir e conter o contágio da COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Bruno Gabriel Alves dos Santos
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, investigado pela suposta prática do delito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Aduz a impetrante, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar a diminuta quantidade de entorpecente envolvido e os predicados ostentados pelo paciente. Suscita, nesse sentido, violação ao quanto disposto no art. 93, IX, da CRFB, configurando-se, portanto, o vício descrito no novo inciso V do art. 564 do Código de Processo Penal.

A fim de demonstrar que a decisão é genérica, acresce que a fundamentação utilizada na origem é “
igual à decisão de prisão proferida no auto de prisão em flagrante 1002017-81.2020.811.0010, autuado Giacomo Alexandre Zucchi, auto de prisão em flagrante 1002005-67.2020.811.0010, autuado Wender José Ferrari e auto de prisão em flagrante 1002194-45.2020.811.0010, autuados Lorrayne Santos Ramos da Silva e Alex Santos Silva”. Pontua que “houve a concessão liminar de habeas corpus em todos os casos
”.

Argumenta, por derradeiro, que além de não ter havido realização da audiência de custódia, o juízo apontado como coator promoveu, de ofício, a conversão da custódia pré-cautelar em preventiva, o que, a seu sentir, consubstancia providência ilegal, máxime a partir da nova sistemática introduzida pela Lei n.º 13.964/2019 ao Código de Processo Penal.

Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, mediante aplicação de cautelares diversas.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 61448484).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 61995954).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 64768455).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal, impondo-se, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Segundo consta,
Bruno
foi preso em flagrante em 19 de agosto de 2020, porque durante rondas feitas pela Polícia Militar na cidade de Jaciara, foi dado ordem de parada ao paciente, que não obedeceu e saiu em alta velocidade, colocando a sua vida e a vida de terceiros em risco. Em determinado momento, o pretenso beneficiário dispensou algo que trazia consigo em sua mão, sendo constatado se tratar de uma embalagem plástica contendo 03 (três) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) trouxa grande, contendo um pó branco não identificado.

A justificar a necessidade da segregação cautelar, a magistrada de origem se pronunciou nos seguintes termos:

“(...) no caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo preliminar de drogas e termo de apreensão.

(...)

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...)

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Verifica-se que foi apreendido com o autuado BRUNO GABRIEL ALVES DOS SANTOS,
quantidade expressiva de droga (03 (três) embalagens de basta base de cocaína), capaz de manter o vício de vários usuários, além dos malefícios trazidos
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 25).

Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Ressalto ainda, que
o autuado ostenta registros de vários atos infracionais, conforme consta nas folhas de antecedentes juntadas nos autos, evidenciando que a sua liberdade certamente implicará em risco à ordem pública, já que é renitente na prática criminal,
nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça”.
(id. 59693523, p. 32/34)

Nesse contexto, ao contrário do que aduz a impetrante, a documentação juntada aparentemente não demonstra, por si só, que a decisão atacada consiste em cópia de outras anteriores proferidas pelo mesmo magistrado ou provenientes da mesma Vara. Embora, de fato, constatem-se similitudes, nota-se que a autoridade de primeiro grau cuidou de trazer elementos próprios do caso concreto para justificar a prisão preventiva do paciente, em especial a quantidade de droga com ele apreendida e a prática de atos infracionais anteriores, que remontam a períodos recentes (consulta ao Sistema Institucional
Primus
), representativos de potencial reiteração delitiva, o que afasta, por sua vez, a suposta violação ao art. 93, IX, da CRFB e ao novo inciso V do art. 564 do Código de Processo Penal.

Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Vale salientar, nesse sentido, o entendimento dessa Corte de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 do IUJ n. 101532/2015).

A propósito, evidenciada a necessidade da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública, remanesce, por via reflexa, inviabilizada a almejada aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Sobre o tema, importante esclarecer que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo pretenso beneficiário, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

No tocante à alegação de que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva de ofício pelo magistrado de primeiro grau e, portanto, deveria ser relaxada, após a vinda dos informes e pesquisa realizada junto ao Processo Judicial Eletrônico de 1º grau, constata-se que a citada tese não merece prosperar. Isso porque foi oportunizado ao Ministério Público e a Defesa prazo para se manifestarem quanto a comunicação da prisão em flagrante, oportunidade em que o
Parquet
devidamente requereu a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Ademais, a audiência de custódia deixou de ser realizada em decorrência da situação de pandemia mundial, tendo em vista as diretrizes genéricas e temporárias que foram estabelecidas com a finalidade de prevenir e conter o contágio da COVID-19, conforme esclareceu a autoridade coatora nos informes subscritos.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020